Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AMBULATÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a redução da pena ambulatorial aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea diante do óbice da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Apelação conhecida e desprovida.